Tribunal: TJES
Processo: 5008506-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008506-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS AZEVEDO CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO QUATRO ANOS

APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PACIENTE FORAGIDO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIF
I
CADO. PECULIARIDADES DO CASO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
SÚMULA 52 DO STJ.
ORDEM DENEGADA
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida imperativa. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008506-41.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
LUCAS AZEVEDO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS AZEVEDO CARVALHO
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0016859-55.2017.8.08.0048, para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, especialmente no tocante ao excesso de prazo da custódia cautelar, não havendo até o momento sentença de pronúncia.

Ressalto que o paciente foi preso apenas em 18 de agosto de 2021, após permanecer 04 (quatro) anos foragido, por suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do sustentado pela defesa do acautelado, a prisão preventiva foi decretada de forma suficientemente fundamentada, diante da existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como em razão da gravidade concreta do delito, tendo sido recebida a denúncia em 27 de setembro de 2017.

No tocante ao excesso de prazo alegado, verifico que a demora para o encerramento da instrução decorre, especialmente, da dificuldade de serem localizadas as testemunhas, o que afasta a desídia da autoridade dita coatora.

Consta no caderno processual a informação de que crime foi praticado no contexto do tráfico de drogas, o que evidencia a possibilidade de repetição da conduta, ressaltando-se que a instrução processual contará com a inquirição de testemunhas,
sendo notório o temor dessas em prestar seus depoimentos em crime de homicídio ou tentativa de homicídio, notadamente quando têm que efetuar o reconhecimento dos autores do delito.

Outrossim, há o perigo latente de fuga, haja vista que, segundo informações, logo após o crime, o réu mudou-se deste Estado (fls. 57), onde ficou até ser capturado.

Desde então, observo que o juízo tem cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, revisando a necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado nesses quase 03 (três) anos em que o réu encontra-se custodiado.

Nesse sentido extraio da decisão de 24 de maio de 2022 da autoridade dita coatora:

[...] As circunstâncias do crime sinalizam a gravidade sensível dos fatos imputados ao denunciado, sobretudo revelada pelo

modus operandi
do crime e sua motivação. As medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo
sobretudo com vistas a garantir a ordem pública. [...]

Ressalto que foram realizadas Audiências de Instrução e Julgamento nos dias 16 de agosto de 2022 (fl. 159), 23 de março de 2023 (fls. 181/181v), 02 de agosto de 2023 (fl. 240) e 07 de dezembro de 2023 (fls. 258/259), ocasiões em que foram ouvidas as testemunhas arroladas por este órgão ministerial e pela defesa, bem como interrogado o réu.

Ademais, diante da virtualização dos autos em março desse ano, observa-se que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais (id 45315858 dos dados do processo referência) no dia 21/06/2024, estando, portanto, a instrução processual encerrada, incidindo
i
n casu
a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para denegar a ordem.